Tribunal: TJBA
Processo: 8058572-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058572-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JESUINO VIEIRA LIMA JUNIOR e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPETINGA-BA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n. 8058572-21.2025.8.05.0000 Comarca: Itapetinga Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: JESUINO VIEIRA LIMA JUNIOR Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Itapetinga/BA Relator: Des. Nilson Castelo Branco HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO – INEXISTÊNCIA – FEITO QUE SEGUE CURSO REGULAR – ENCERRADA A INSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ATINENTE A JULGAMENTO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - SESSÃO DO JÚRI DESIGNADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM - ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jesuíno Vieira Lima Junior, acusado da prática de homicídio qualificado, no qual se alega excesso de prazo na tramitação do processo originário. O feito foi ajuizado em 04.11.2022, com resposta à acusação apresentada em 15.03.2023, instrução iniciada em 28.03.2023, alegações finais do Ministério Público em 29.11.2023 e da Defesa em 12.01.2024. Sobreveio sentença de absolvição imprópria, reformada por acórdão que pronunciou o paciente, transitado em julgado em 31.10.2024. A sessão do Tribunal do Júri foi designada para 04.11.2025. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se há excesso de prazo na tramitação do feito originário que configure constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O processo tramita ainda razoavelmente, conforme cronologia apresentada pelo Juízo de primeiro grau. 4. A sequência dos atos processuais demonstra o regular andamento da ação penal, desde o ajuizamento até a designação da sessão plenária do Tribunal do Júri, sem indícios de paralisação injustificada ou retardamento processual imputável ao Poder Judiciário. 5. As peculiaridades do caso concreto afastam a configuração de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo criminal tramita regularmente, com observância das etapas processuais e designação da sessão do Tribunal do Júri após o trânsito em julgado do acórdão de pronúncia." PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8058572-21.2025.8.05.0000, da Comarca de Itapetinga, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de JESUINO VIEIRA LIMA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.